Tribunal: TJDFT
Processo: 0705318-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Pretensão condenatória em indenização por danos morais e em devolução de valores em virtude de contrato de consórcio. Recursos dos réus visam à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Admissibilidade do recurso inominado. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.695432, 20120910253234ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2a Turma). O recorrente PREMIER CONSORCIOS E VEICULOS LTDA teve o benefício da gratuidade de justiça indeferido e, após de oportunizado o recolhimento do preparo recursal, manteve-se inerte. É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Assim, o recurso de ID 27774380 é deserto, razão pela qual não deve ser conhecido.
3 – Contrato de intermediação. Vício de consentimento. O erro ou dolo devem ser comprovados para que o negócio jurídico seja anulado, nos termos do art. 138 e 145 do Código Civil. A autora contratou, com o primeiro réu, serviços de intermediação, a fim de adquirir uma cota de consórcio com o segundo réu, com carta de crédito já contemplada, no valor de R$ 81.000,00, conforme contrato de ID 27774314 - Pág. 2. Pelo contrato, a autora pagou inicialmente R$ 2.000,00, a título de taxa de serviço. Depois de firmado o contrato de consórcio com o segundo réu, a autora não foi contemplada. Os diversos documentos e áudios juntados ao processo, em especial os de ID 27746341 e 27774345, comprovam que a autora foi induzida em erro a acreditar que havia adquirido uma carta de crédito contemplada. O vício de consentimento na manifestação de vontade da autora importa anulação do contrato de intermediação e, por conseguinte, a condenação apenas do primeiro réu em restituir à autora a quantia de R$ 2.000,00, valor pago incialmente a título de taxa de serviços.
4 – Consórcio. Desistência. Restituição dos valores vertidos. Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n. 11.795/2008, no contrato de participação em grupo de consórcio, é devida a restituição de valores vertidos pelo consorciado desistente somente no prazo de 60 dias após o encerramento do plano ou da contemplação (Súmula 1 da Turma de Uniformização do DF). Por outro lado, a despeito de a devolução imediata não encontrar amparo na lei, esta deve ocorrer em caso de vício de vontade ou outra nulidade. Verifica-se que o contrato de consórcio apenas foi contratado com o segundo réu em virtude de garantia de contemplação oferecida pelo primeiro réu, o que configura vício de consentimento. Nessa hipótese, é cabível a condenação solidária dos réus em restituir à autora, de forma imediata, os valores descontados a título de parcelas do contrato de consórcio, no valor de R$ 5.779,32 (ID 27774321 e ID 27774322).
5 – Restituição de valores. Forma simples. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso (art. 42, parágrafo único do CDC). A anulação do contrato não se equipara à hipótese de cobrança indevida. Ademais, a autora não comprovou que desistiu do contrato de consórcio firmado com o segundo réu, razão pela qual não houve cobrança indevida de valores descontados a título de parcelas do consórcio. O documento de ID 27774381 - Pág. 4 comprova a desistência do contrato de prestação de serviços de intermediação, o qual não se confunde com o contrato de consórcio celebrado com o segundo réu. Assim, a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples.
6 – Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A existência de vício de consentimento em contrato de intermediação que se promete contemplação em contrato de consórcio, sem comprovação de violação dos direitos da personalidade, não configura indenização por danos morais. Não se trata de dano moral presumido, razão pela qual a anulabilidade do contrato, em regra, importa apenas o retorno das partes ao estado anterior. Sentença que se reforma para: a) condenar o réu PREMIER CONSÓRCIO a restituir à autora o valor de R$ 2.000,00, a título de taxa de serviço; b) condenar os réus, solidariamente, a restituir à autora a quantia de R$ 5.779,32; c) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantida as disposições acerca da atualização monetária desde o desembolso e juros legais desde a citação.
7 – Recurso do réu PREMIER CONSÓRCIO não conhecido. Recurso do réu BANCO SANTANDER conhecido e provido em parte. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W